Tribunal: TJDFT
Processo: 0754347-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. TABELA DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00, em ação declaratória que reconheceu a ilegalidade de inscrição em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se a fixação de honorários advocatícios por equidade, em valor inferior ao recomendado pela tabela da OAB, afronta o disposto no art. 85, §§ 8o e 8oA, do CPC, ou se o montante arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, admite-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Ainda que o art. 85, § 8oA, do CPC determine a consideração dos valores recomendados pela tabela da OAB, esta possui natureza meramente orientadora, não vinculando o magistrado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A fixação da verba honorária deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o grau de zelo do profissional, a simplicidade da causa, a ausência de dilação probatória e o reduzido tempo de tramitação.
6. No caso concreto, o valor arbitrado mostra-se compatível com a natureza da demanda e com o trabalho efetivamente desenvolvido, inexistindo fundamento jurídico para a majoração pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação de honorários sucumbenciais por equidade, devendo prevalecer os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório.”
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:
- CPC: art. 85, § 2o; art. 85, § 8o; art. 85, § 8oA.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, Tema 1.076.
• STJ, AgInt no REsp 1.770.345/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 21/08/2018, publicado no DJe: 28/08/2018.
• TJDFT, Acórdão 2076456, 070591384.2023.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 04/12/2025, publicado no DJe: 08/01/2026.
• TJDFT, Acórdão 2074456, 070841207.2024.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 26/01/2026.
• TJDFT, Acórdão 2049207, 072270709.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 13/10/2025.